Tribunal: TJMT
Processo: 1037450-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037450-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA JANSEN - CPF: 793.790.522-00 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recambiamento. Aproximação familiar. Indeferimento na origem fundado na atribuição à defesa do ônus de comprovar vaga e anuência do juízo de destino. Direito à assistência familiar. Art. 41, x, da Lei n. 7.210/1984. Resoluções CNJ n. 404/2021 e n. 350/2020. Cooperação judiciária. Impossibilidade de imposição exclusiva à defesa. Dever de instrução pelo juízo da execução, com interlocução institucional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recambiamento do apenado para unidade prisional em Belém/PA, ao fundamento de que incumbiria à defesa comprovar a existência de vaga e a anuência do juízo de destino.

2. Fatos relevantes. O agravante cumpre pena de 11 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas majorado e apresentou elementos indicativos de que sua genitora e três filhos menores residem na localidade de destino, inexistindo vínculos afetivos relevantes no Estado de Mato Grosso.

3. A defesa requer a reforma da decisão, invocando o direito à assistência familiar, a dignidade da pessoa humana e a observância das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que a verificação de vagas e a articulação entre juízos constituem providências a cargo do Estado.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ônus de comprovar a existência de vaga e a anuência do juízo de destino, para fins de recambiamento, pode ser atribuído exclusivamente à defesa; e (ii) definir se o Juízo da Execução deve adotar providências de cooperação judiciária para instruir o pedido de transferência fundado em aproximação familiar.

III. Razões de decidir

5. O direito da pessoa presa de manter-se em local próximo ao seu meio social e familiar, embora não tenha caráter absoluto, constitui diretriz reconhecida na Lei de Execução Penal (art. 41, X) e na Resolução CNJ n. 404/2021, por favorecer a ressocialização e a preservação de vínculos afetivos.

6. A transferência e o recambiamento de pessoas presas inserem-se no âmbito da cooperação judiciária, conforme as Resoluções CNJ n. 350/2020 e n. 404/2021, impondo à autoridade judicial a adoção de providências de articulação com os órgãos do sistema prisional e com o juízo de destino para a adequada instrução do pedido.

7. Não se revela razoável, tampouco encontra amparo jurídico, atribuir exclusivamente à defesa a realização de diligências administrativas e institucionais — como a verificação de disponibilidade de vagas e a obtenção de anuência entre juízos — que, por sua natureza, competem ao aparato estatal.

8. A decisão que condiciona o exame do recambiamento à produção de elementos que escapam à esfera de atuação da defesa compromete a adequada apreciação do pleito, razão pela qual deve o Juízo da Execução promover as comunicações necessárias às autoridades competentes, a fim de instruir o requerimento, para posterior reapreciação, mediante decisão fundamentada.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: “1. A obtenção de informações necessárias à instrução do pedido de recambiamento insere-se no âmbito da cooperação judiciária, competindo ao Juízo da Execução a adoção das providências pertinentes. 2. É indevida a imposição exclusiva à defesa do ônus de comprovar existência de vagas ou aceitação pelo juízo de destino, por se tratar de providências institucionais atribuídas ao Estado, cuja exigência pode inviabilizar a adequada apreciação do pleito de aproximação familiar”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 41, X, e 197; Resolução CNJ n. 350/2020, art. 6o, XV; Resolução CNJ n. 404/2021, arts. 3o, VII, e 4o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 793.710/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Gilmar Aragão Gomes
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de recambiamento do apenado para unidade prisional situada em Belém/PA, localidade onde residem seus familiares (Id. n. 324485379, p. 115).

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 777 dias-multa, em regime inicial fechado, conforme sentença proferida pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id. n. 324485379, pp. 49-50).

Em 6.8.2025, a defesa apresentou pedido de transferência de unidade prisional, sob o fundamento de necessidade de aproximação familiar, juntando documentos no sentido de que a genitora e os três filhos menores do apenado residem em Belém/PA (Id. n. 324485379, pp. 90-93).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer favorável ao recambiamento, consignando que o apenado não possui familiares em Mato Grosso e que seus vínculos afetivos se concentram em Belém/PA. Sugeriu, ainda, que o Juízo oficiasse à Direção da Cadeia Pública de Belém/PA acerca da disponibilidade de vagas e solicitasse a anuência do Juízo daquela Comarca (Id. n. 324485379, pp. 100-101).

Em 24.9.2025, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT indeferiu o pleito de recambiamento, sob o fundamento de que “cabe a defesa comprovar a existência de vagas para transferência e anuência do juízo de destino para recebimento do custodiado e da execução” (Id. n. 324485379, p. 115).

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, com arrimo no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, requerendo a reforma da decisão agravada. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão carece de amparo legal, invocando o direito à assistência familiar (art. 41, X, da LEP), o princípio da dignidade da pessoa humana e a Resolução CNJ n. 404/2021, que disciplina diretrizes, no âmbito do Poder Judiciário, para transferência e recambiamento de pessoas presas. Argumenta que as diligências para verificar a existência de vagas e obter a anuência do juízo de destino constituem atribuições do Estado, e não da defesa. Subsidiariamente, requer que o Juízo
a quo
oficie à Direção da Cadeia Pública de Belém/PA e ao Juízo daquela Comarca (Id. n. 324485379, pp. 119-124).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial do agravo, no sentido de determinar a expedição de ofício, pelo Juízo de Barra do Garças/MT, ao Juízo de Belém/PA, solicitando anuência para transferência, mas pugnando pelo desprovimento do pedido de transferência imediata. Fundamentou que a transferência não constitui direito subjetivo e depende de anuência do juízo de destino (Id. n. 324485379, pp. 147-150).

Instado a exercer juízo de retratação, o Magistrado de origem manteve a decisão recorrida, alinhando-se à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de laços familiares não gera direito subjetivo ao cumprimento de pena em local próximo aos familiares (Id. n. 324485379, p. 153).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, apresentando a seguinte síntese:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA/RECABIAMENTO – APROXIMAÇÃO FAMILIAR – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS JUDICIAIS – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Transferência prisional não constitui direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada pelo Juízo da Execução conforme conveniência e interesse público.

2. Impossibilidade de deferimento automático do pedido de recambiamento neste recurso, sob pena de supressão de instância.

3. Resoluções CNJ no 404/2021 e 350/2020: transferência configura ato de cooperação judiciária, impondo ao magistrado o dever de articular-se com órgãos do sistema prisional e juízo de destino para obter informações sobre possibilidade, existência de vagas e anuência.

4. Decisão agravada que impôs exclusivamente à defesa a comprovação de tais elementos, em desconformidade com o procedimento normativo.

Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que o Juízo da Execução adote as providências necessárias à coleta das informações indispensáveis à análise do recambiamento
”
(Id. 330177380).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Verificados os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal),
conhece-se
do agravo em execução penal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de recambiamento do apenado para unidade prisional situada em outro ente da federação, com vistas à aproximação familiar e, especialmente, à definição de a quem incumbe promover as diligências necessárias à obtenção das informações indispensáveis ao exame do pedido.

Após análise dos autos, constata-se que o recurso comporta
parcial provimento
.

Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se trecho da decisão agravada:

“Em relação ao pleito de recambiamento para unidade prisional de outro Estado, cabe a defesa comprovar a existência de vagas para transferência e anuência do juízo de destino para recebimento do custodiado e da execução, razão pela qual indefiro o pleito, até que venha aos autos eventuais comprovações.” (Id. 32.1, p. 115 do processo principal).

Com efeito, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, assegura ao condenado o direito à “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. Embora tal previsão não configure direito subjetivo absoluto à transferência para qualquer localidade, constitui vetor relevante a ser considerado pelo Juízo da Execução, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o objetivo ressocializador da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a conveniência da medida, mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada (...)” (STJ, AgRg no HC n. 793.710/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 17 de abril de 2023; data de publicação: 19 de abril de 2023).

Todavia, ao impor exclusivamente à defesa o ônus de comprovar a existência de vagas e a anuência do juízo de destino, a decisão recorrida afastou-se das diretrizes normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a cooperação judiciária e para a movimentação de pessoas presas.

A Resolução CNJ n. 404, de 2 de agosto de 2021, que estabelece procedimentos para a transferência e o recambiamento de pessoas presas, prevê expressamente, em seu artigo 3o, inciso VII, como diretriz aplicável, “o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar”.

Além disso, o artigo 4o da referida Resolução dispõe que “as transferências e os recambiamentos de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente (...) que contará com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ n. 350/2020”.

O parágrafo 1o do mesmo dispositivo estabelece que “a autoridade judiciária poderá praticar atos e apresentar pedido de cooperação destinados a órgãos do Poder Judiciário e outras instituições, a fim de (...) instruir o procedimento de transferência ou de recambiamento e efetivar a movimentação, nos termos da Resolução CNJ no 350/2020”.

A Resolução CNJ n. 350, de 27 de outubro de 2020, por sua vez, inclui a “transferência de presos” como um dos atos de cooperação judiciária (art. 6o, XV).

Dessa forma, a obtenção de informações sobre a disponibilidade de vagas em unidade prisional diversa e a anuência do juízo de destino inserem-se no âmbito da cooperação judiciária e da gestão penitenciária, cabendo ao Juízo da Execução, com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, adotar as providências necessárias para instruir o pedido. Não se mostra razoável exigir que a defesa, por iniciativa própria, realize articulações institucionais destinadas à verificação de vaga e à formalização de anuência entre órgãos estatais.

O Ministério Público, em contrarrazões, bem como a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, alinham-se a essa compreensão, no sentido de que devem ser adotadas providências para a coleta dos dados indispensáveis à apreciação do recambiamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dá-se parcial provimento ao agravo em execução interposto por Gilmar Aragão Gomes, para determinar ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que: (i) oficie à Direção da Cadeia Pública de Belém/PA, ou a outra unidade prisional próxima, para que informe acerca da disponibilidade de vagas para o apenado; (ii) solicite a anuência do Juízo da Comarca de Belém/PA para o recebimento do custodiado e da execução penal; e (iii) após a obtenção das informações, proceda à reapreciação do pedido de recambiamento, à luz do direito à assistência familiar e das demais circunstâncias do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026